Tribunal: CARF
Processo: 13804.002179/2001-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002179/2001-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.826 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
NORMAS
PROCESSUAIS.
INTEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL
A preclusão temporal indica a perda da capacidade processual pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório de trinta dias previsto no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972 (PAF).
Demonstrada nos autos a intempestividade da manifestação de inconformidade
interposta perante a Turma Julgadora de 1o Grau, não cabe conhecer do recurso
voluntário posteriormente manejado e dirigido ao CARF, posto que consumada
a preclusão temporal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário em razão da comprovada intempestividade da manifestação de
inconformidade, mantendo o quanto decidido pelo Despacho Decisório da
EQPIR/PJ/DERAT/SP que já reconheceu parcialmente o direito creditório buscado e homologou
as compensações até o limite lá reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002179/2001-15
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

Relatório
RELATÓRIO
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão ADMINISTRATIVA prolatada pela DERAT/SP quando da análise de repetição de
indébito formulada mediante PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (fls. 3) e PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO (fls. 5 e 7) e que deferiu parcialmente o pleito da recorrente, conforme
Despacho Decisório EQPIR/PJ de agosto/2006 (fls. 291/298).
Para melhor visualização, em face do decurso de tempo entre o início do
procedimento (06/09/2001) e a data deste julgamento (setembro/2021), portanto, mais de vinte
anos!, imperioso resumir-se a lide.
1. Saldo Negativo IRPJ/1998:

R$ 11.987.195,26 (DIPJ – fls. 55)
2. Saldo Negativo CSLL/1998:

R$ 2.790.172,04 (DIPJ – fls. 107)
3. Pedido de Restituição:

R$ 8.809.076,65 (fls. 3)
4. Pedidos de Compensação:

R$ 7.391.755,88 (+) R$ 1.417.320,77 (fls.5/7)
5. Decisão Administrativa:

DD EQPIR/PJ/DERAT/SP (fls. 291/298)
6. Ciência do DD:

06/09/2006 (fls. 300)
7. Manifestação de Inconformidade:

10/10/2006 (fls. 301/324)
8. Decisão DRJ:

Não houve
9. Motivo:

INTEMPESTIVIDADE DA MI
10. Ciência:

Comunicação DERAT no 5284 (fls. 470/471)
DOS FATOS
Segundo o Despacho Decisório EQPIR/PJ/DERAT/SP (fls. 291/298), após
cumprida a diligência determinada (fls. 205/206 – 211/214 – 215/217 - 225/228), estes são os
fatos:
“A empresa acima identificada, que alterou o seu nome empresarial de “Indústrias
Gessy Lever Ltda” para “Unilever Brasil Ltda” em 17/09/2001, de acordo com
consulta ao sistema CNPJ às fls. 257, solicita às fls. 01 a restituição do IRPJ e da
CSLL pagos a maior no valor total de R$ 8.809.076,65 relativamente ao ano-
calendário 1998 e atualizado até setembro/2001, assim como a compensação de
débitos da Cofins nos Pedidos de fls. 02 e 03, conforme o demonstrativo abaixo:
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

Pesquisa efetuada no sistema SIEF PERDCOMP às fls. 272/273 não encontrou
DCOMP's informando o crédito pleiteado para a compensação de débitos.
Junta ao processo, dentre outros, os seguintes documentos: Demonstrativos de
Compensação às fls. 17, 19 e 21; Apuração do crédito da CSLL às fls. 20 e do IRPJ às
fls. 18 e a cópia da DIPJ 1999 às fls. 32/127.
O Pedido de Restituição foi analisado inicialmente por “Força Tarefa”, o que
resultou no encaminhamento do Processo, com pedido de Diligência Fiscal, para a
DIPAC da DEFIC/SP em 26/12/2003, de acordo com o Despacho de fls. 191/192.
Em atendimento ao Pedido de Diligência efetuado, a DEFIC/SP - Divisão de
Fiscalização/Indústria anexou ao processo quatro volumes com as informações
solicitadas ao interessado e que, uma vez analisadas, resultaram no Despacho de fls.
209/212.
De acordo com o item 3 às fls. 211/212 do Despacho, a autoridade fiscal intimou o
interessado a retificar as DCTF's informadas com erros nos valores apurados dos
débitos do IRPJ e da CSLL.
O processo foi encaminhado para análise desta EQPIR/DIORT/DERAT/SP em
29/09/2005, juntamente com o processo 13804.001840/2001-75 do mesmo
interessado, processo este já analisado, e cuja cópia do Despacho Decisório
encontra-se anexada às fls. 217/236.
1 - Do Direito Pleiteado
A DIPJ 1999 relativa ao PA 01/01/1998 a 31/12/1998 foi processada e arquivada
com o número 1088569, foi liberada pela Malha Cadastro e não foi processada pela
Malha Fazenda, conforme as pesquisas de fls. 258/259.
Verifica-se que o interessado efetuou a apuração anual do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 1998 conforme tela às fls. 258, optando conseqüentemente pelo
recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL por estimativa.
(...)
O interessado apurou na Ficha 13, Linha 17 às fls. 263 o valor do “Imposto de Renda
a Pagar” negativo de R$ 11.987.195,26 e na Ficha 30, Linha 26 às fls. 265 o valor da
“CSLL a Pagar” negativo de R$ 2.790.172,04, compatíveis com os valores
informados na coluna “Valor Principal” do Demonstrativo de Compensação às fls.
17.
2 - Do Despacho Decisório proferido no Processo 13804.001840/2001-75
No referido processo, cuja cópia do Despacho Decisório encontra-se às fls. 217/236,
o interessado solicitou a Restituição de Saldos Negativos do IRPJ e da CSLL
apurados em 31/12/2000.
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

Os Saldos Negativos de IRPJ e da CSLL em 31/12/2000 foram obtidos a partir do
pagamento de débitos por estimativa e de antecipações de Imposto de Renda na Fonte
sobre diversas receitas. Os débitos do IRPJ Estimativa e da CSLL Estimativa foram
pagos ou compensados com créditos do IRPJ e da CSLL apurados em exercícios
anteriores, inclusive com créditos do IRPJ e da CSLL solicitados em restituição no
processo em tela.
3 - Apuração do IRPJ - Ano-Base 1998
Vide Planilhas às fls. 255.
3.1 Compensação do IRRF
O interessado informou a compensação de IRRF nos valores de R$ 4.233.005,88 nas
Fichas 12 às fls. 42/47 e de R$ 2.712.624,16 na Ficha 13 às fls. 48, totalizando o
valor de IRRF compensado de R$ 6.945.630,04 , valor esse compatível com o
registrado no sistema IRF Consulta às fls. 268.
O valor informado para as Receitas com tributação na fonte de Imposto dè Renda na
Ficha 07 às fls. 37 é compatível com a receita registrada no sistema IRF Consulta às
fls. 268.
3.2 - Pagamentos do IRPJ Estimativa e Compensações - Ano-Base 1998
Intimado
no
processo
13804.001840/2001-75,
o
interessado
apresentou
demonstrativo (cópia às fls. 239) de compensação do crédito de IRPJ apurado em
31/12/1997 com débitos do IRPJ Estimativa durante o ano-calendário 1998 e débitos
do IRRF. O valor do pagamento foi comprovado através de consulta ao sistema
SINAL 08 às fls. 267.

O pagamento, as antecipações do IRRF e as compensações efetuadas não estão
sujeitos à correção até 31/12/1998.
O interessado informou às fls. 239 e 241 a utilização do crédito de IRPJ apurado em
31/12/97 para a compensação dos débitos do IRPJ PA 07/98 no valor de R$
3.765.978,30, PA 08/98 no valor de R$ 444.824,10 além de diversos débitos de IRRF.
O crédito de IRPJ apurado em 31/12/1997, para fins de Restituição, de R$
4.090.500,69, conforme conclusão do item 6.1.3 do Despacho Decisório exarado no
processo 13804.001840/2001-75 às fls. 228, foi suficiente apenas para compensar
parcialmente os débitos do IRRF, conforme relatórios do sistema SAPO às fls.
248/251. O referido crédito não foi suficiente para compensar os débitos de IRPJ
Estimativa do ano-calendário 1998.
Isso posto, não foi possível comprovar as compensações do IRPJ Estimativa no ano-
base de 1998 no valor total declarado de R$ 4.210.802,40.
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

3.3 - Apuração do IRPJ a Pagar em 31/12/1998 para fins de Restituição – Ficha 13
- fls. 48 e 263

3.4 - Divergência de débito - DIPJ 1999 X DCTF
Questionado no processo 13804.001840/2001-75 sobre a divergência entre o valor
informado para o débito do IRPJ Estimativa, PA 12/98, de R$ 2.266.889,38 na DCTF
(fls. 266) e de R$ 0,00 na DIPJ 1999 (fls. 47), o interessado informou às fls. 244/245
tratar-se de débito do IRPJ que está sendo discutido no processo administrativo
19679.008.778/2003-73, processo este que trata de “Impugnação DCTF”, de acordo
com a tela do “Comprot” às fls. 243.
4 - Apuração da CSLL - Ano-Base 1998
Vide Planilhas às fls. 256.
4.1 - Pagamentos da CSLL Estimativa e Compensações - Ano-Base 1998
Intimado
no
processo
13804.001840/2001-75,
o
interessado
apresentou
demonstrativo (cópia às fls. 239) de compensação do crédito da CSLL apurado em
31/12/1997 com débitos da CSLL Estimativa durante o ano-calendário 1998. O valor
do pagamento foi comprovado através de consulta ao sistema SINAL 08 às fls. 267:

O interessado informou às fls. 239 e 242 a utilização do crédito de CSLL apurado em
31/12/97 para a compensação dos débitos da CSLL Estimativa relativos aos Períodos
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

de Apuração: 05/98 no valor de R$ 182.195,82; 06/98 no valor de R$ 280.718,02;
07/98 no valor de R$ 1.796.082,80 e 08/98 no valor de R$ 265.608,33, além de
débitos da CSLL Estimativa relativos ao ano-calendário 2000.
O crédito da CSLL apurado em 31/12/1997, para fins de restituição de R$
1.293.377,53 conforme conclusão do item 6.2.2 do Despacho Decisório exarado no
processo 13804.001840/2001-75 às fls. 229, 230 e 232, foi suficiente para compensar
integralmente os débitos da CSLL Estimativa PA 05/08 e 06/98. O débito da CSLL
Estimativa PA 07/98 foi compensado apenas parcialmente, restando o Saldo não
compensado de R$ 782.378,91, conforme relatórios do sistema SAPO às fls. 253/254.
O crédito apurado da CSLL apurado em 31/12/97 não foi suficiente para compensar
os demais débitos da CSLL Estimativa informados pelo interessado às fls. 239 e 242,
quais sejam: 08/98 no valor de R$ 265.608,33, 01/2000 no valor de R$ 338.259,75 e
02/2000 no valor de R$ 1.605.444,93.
Isso posto, para o valor total declarado como compensado de R$ 2.524.604,97 no
ano-calendário 1998, foi possível comprovar as compensações da CSLL Estimativa
no valor total de R$ 1.476.617,74.
4.2 - Apuração da CSLL a Pagar em 31/12/1998 para f i n s de Restituição – Ficha
30 - fls. 100 e 265

(...)
CONSIDERANDO a existência de diversos débitos informados como compensados,
mas cujos créditos do mesmo tipo informados não foram suficientes para compensá-
los;
CONSIDERANDO tudo o mais que do processo consta,
PROPONHO que seja reconhecido o direito creditório contra a Fazenda Nacional a
UNILEVER BRASIL LTDA, CNPJ n° 61.068.276/0001-04, na importância total de R$
9.518.577,69 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E
SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), relativa ao
pagamento a maior do IRPJ no valor de R$ 7.776.392,88 e da CSLL no valor de R$
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

1.742.184,81, apurados na DIPJ/1999. O referido crédito está sujeito à valoração nos
termos do artigo 52 da IN/SRF n° 600/2005.
PROPONHO que, após a compensação dos demais débitos informados pelo
interessado no demonstrativo de fls. 19, 21 e 246 e reproduzidos a seguir, com o
crédito reconhecido neste Despacho Decisório, as compensações informadas nos
Pedidos de Compensação de fls. 02 e 03 sejam homologadas até o limite do eventual
saldo do Direito Creditório reconhecido neste Despacho Decisório.

PROPONHO o encaminhamento do presente processo à ECRER/DIORT/DERAT/SP
para: A) notificar o interessado para tomar ciência desta Decisão da qual cabe, em
caso de discordância, a interposição facultativa de reclamação à Delegacia de
Julgamento de São Paulo/I. B) efetuar os demais procedimentos de sua alçada,
inclusive a cobrança dos débitos não compensados com o Direito Creditório
reconhecido neste Despacho Decisório”.
Com a seguinte decisão final da Autoridade Tributária (fls. 297/298):
“DEFIRO PARCIALMENTE o Pedido de Restituição de fls. 01 e RECONHEÇO o
direito creditório contra a Fazenda Nacional a UNILEVER BRASIL LTDA, CNPJ n°
61.068.276/0001-04, na importância total de R$ 9.518.577,69 (NOVE MILHÕES,
QUINHENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E
SESSENTA E NOVE CENTAVOS), relativa ao pagamento a maior do IRPJ no valor
de R$ 7.776.392,88 e da CSLL no valor de R$ 1.742.184,81, apurados na DIPJ/1999.
O referido crédito está sujeito à valoração nos termos do artigo 52 da IN/SRF n°
600/2005.
Após a compensação dos demais débitos informados pelo interessado no
demonstrativo de fls. 19, 21 e 246 e reproduzidos a seguir, com o crédito reconhecido
neste Despacho Decisório, HOMOLOGO as compensações informadas nos Pedidos
de Compensação de fls. 02 e 03 até o limite do eventual saldo do Direito Creditório
reconhecido neste Despacho Decisório”.
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

Cientificada do referido Despacho Decisório em 06/09/2006 (fls. 300) a
contribuinte interpôs, em 10/10/2006, manifestação de inconformidade (fls. 301/324) alegando
seis preliminares e oito matérias de mérito, assim identificadas:
a)
PRIMEIRA PRELIMINAR - DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO;
b)
SEGUNDA PRELIMINAR - DA DECADÊNCIA QUANTO A GLOSA DOS
VALORES QUE DERAM ORIGEM A COMPENSAÇÃO;
c)
TERCEIRA PRELIMINAR AUTUAÇÃO POR PRESUNÇÃO;
d)
QUARTA PRELIMINAR - AUTACÃO POR PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA;
e)
QUINTA PRELIMINAR - DA FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO ILÍCITO FISCAL;
f)
SEXTA PRELIMINAR - REPETIÇÃO DOS TERMOS DE OUTRA DECISÃO
ADMINISTRATIVA;
g)
PRIMEIRA MATÉRIA DE MÉRITO - ITEM 4.1.1 - PREJUÍZO FISCAL ACIMA DE
30% - “compensação do prejuízo fiscal acima do limite de 30% do lucro real antes da
compensação”;
h)
SEGUNDA MATÉRIA DE MÉRITO - ITEM 4.1.2 -COMPENSAÇÃO DO IRRF -
ANO BASE DE 1.995 E ITEM 4.1.4 - APURAÇÃO DO IR A PAGAR - FICHA 08 – “A
decisão, sob os itens 4.1.2 e 4.14, quer fazer crer que o Impugnante não ofereceu à tributação a
receita financeira que deu origem ao imposto que se pretende ser restituído. Contudo, o que se
nota é que a decisão ora impugnada não observou o princípio da competência na tributação das
receitas, desprezando o lançamento efetivamente realizado pela Impugnante que, como óbvio,
justifica a restituição pretendida”;
i)
TERCEIRA MATÉRIA DE MÉRITO - ITENS 5.1.2 E 5.1.3 - REFLEXOS DO IRPJ E
CSLL NO ANO DE 1.996 (VALOR R$ 615.685,89) – “A decisão ora impugnada, sob itens
5.1.2 e 5.1.3 faz a cobrança reflexiva, da glosa realizada sob item 4.1.1 a 4.1.4, para o ano de
1.996. De outra mão, é certo que a Impugnante efetivamente impugnou e demonstrou a
impertinência dessas glosas (vide segunda matéria de mérito) o que deve ter reflexo para essa
parte da autuação”;
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

j)
QUARTA MATÉRIA DE DIREITO – COMPENSAÇÃO DO IRRF-ITEM 6.1.1 –
“Trata-se de IRRF retido por terceiro e cuja respectiva prova de pagamento não está sendo
aceita pelo Sr. Agente Fiscal”;
k)
QUINTA MATÉRIA DE MÉRITO - ITENS 6.1.1 a 6.1.2 - IRRF ANO DE 1.997 -
VALORES DE R$ 828.754,28 e R$ 229.716,14 – “O Sr. Agente Fiscal desconsiderou os
valores de R$ 628.754,28 e R$ 229.716,14 relativos ao ano de 1.997. Esses valores são reflexivos
das glosas de crédito realizadas em anos anteriores e que já foram tratados na Terceira Matéria
de mérito”;
l)
SEXTA MATÉRIA DE MÉRITO - ITENS 6.2.1 e 6.2.2 - CSLL-VALOR DE
R$111.530,34 – “Esse valor é advindo da incorporação da empresa Diversey Brasil Ltda.,
inscrita no CNPJ sob n° 60.397.387/0001-93, na Impugnante, isso conforme se depreende do
Protocolo de Incorporação de 31 de Março de 1.997, registrado na Junta Comercial de São
Paulo sob n° 56.156/97-2 (doc. 06)”;
m)
SÉTIMA MATÉRIA DE MÉRITO – 6.2.1. E 6.2.2. – CSLL – VALOR DE R$
2.079.343,83 - HOUVE TAMBÉM GLOSA DA CSLL RELATIVA A EXCLUSÃO
DOS JCP;
n)
OITAVA MATÉRIA DE MÉRITO – ITENS 7.1.1. 7.2.2. E 8.2 - R$ 111.530,34 E R$
2.079.343,83 CORRESPONDENTES AOS ITENS 3.1 E 4.2 – CRÉDITO PERÍODO
ANTERIOR, ANTECIPAÇÃO DO CORENTE EXERCÍCIO, PASSÍVEL DE
COMPENSAÇÃO
Protocolizada a manifestação de inconformidade, a Autoridade Tributária da
DERAT/SP entendeu ser a mesma INTEMPESTIVA, conforme Comunicado no 5284, de
26/09/2008 (fls. 470):

Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

Cientificada desta comunicação em 08/10/2008 (fls. 471) a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 485/510) rebatendo a intempestividade decretada; no mais, basicamente
repisou os argumentos da peça inaugural de defesa, tida como intempestiva pela Autoridade
Tributária.
À vista do RV protocolizado, a Autoridade da DERAT/SP veio aos autos para
informar (fls. 512):

Contra esta informação, a contribuinte impetrou mandado de segurança que
teve o pedido de liminar indeferido, decisão mantida no mérito (Processo 2008.61.00.026989-0 –
14a Vara Cível Federal de São Paulo), com os seguintes fragmentos:
“...protocolizou, em 10 de outubro de 2006, reclamação contra a decisão
denegatória de pedido de restituição (fls. 40/63), a qual não foi conhecida ante
a intempestividade (fls. 64). Ainda não se .conformando, apresentou em
13.10.2008, recurso perante o Sr. Delegado de Julgamento da Receita Federal
da 8a SRRF (fls. 72), o qual, segundo relatado na inicial, não foi recebido e
não surtiu os efeitos de suspensão e devolução do processo.
(...)
O pedido de liminar foi apreciado e indeferido às fls. 170/172.
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

(...)
No mérito, a ordem deve ser denegada. De inicio, as regras processuais são
estabelecidas para uniformemente ditar o caminhar para frente dos
procedimentos, de modo a levá-los a seu fim ultimo, qual seja, a prestação
jurisdicional ou administrativa. Não se trata assim de liberalidades do Estado,
arbitrariamente ditando um fazer, mas sim a disciplina de institutos que
requerem uma condução organizada, a afastar.o caos, exatamente para
viabilizar que se alcance o fim visado. Neste diapasão encontram-se regras
processuais tanto na esfera jurisdicional quanto na esfera administrativa,
sendo em qualquer delas decorrentes de lei referidos regramentos, portanto de
conhecimento de todos. Dentre os regramentos legais encontram-se aqueles que
dispõem sobre prazo, estabelecendo, destarte, o período de tempo para se fazer
algo, para exercer um direito, cumprir com um dever ou ônus, etc. Trata-se de
regras de ordem pública, posto que de interesse público, marcando-se assim
pela cogência, de modo que as partes, ainda que de acordo estejam, não podem
alterá-las.
(...)
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda e DENEGO A
ORDEM...”
Depois de várias tramitações, inclusive pela PGFN e pela 1a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção, os autos retornaram ao CARF para nova distribuição e julgamento,
conforme despacho abaixo (fls. 1627):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Antes de qualquer análise, há prejudicial processual que necessita de
apreciação pelo colegiado.
Conforme visto no relato prévio, está-se diante de processo no qual se discute
repetição de indébito conjugada com compensação relativamente a saldos negativos de IRPJ e de
CSLL, ano-calendário/1998 – exercício/1999, deferido parcialmente pela Autoridade Tributária
da DERAT/SP.
Para contextualização, reproduzem-se os valores em discussão:
1. Saldo Negativo IRPJ/1998:

R$ 11.987.195,26 (DIPJ – fls. 55)
2. Saldo Negativo CSLL/1998:

R$ 2.790.172,04 (DIPJ – fls. 107)
3. Pedido de Restituição:

R$ 8.809.076,65 (fls. 3)
4. Pedidos de Compensação:

R$ 7.391.755,88 (+) R$ 1.417.320,77 (fls.5/7)
5. Decisão Administrativa:

DD EQPIR/PJ/DERAT/SP (fls. 291/298)
6. Ciência do DD:

06/09/2006 (fls. 300)
7. Manifestação de Inconformidade:

10/10/2006 (fls. 301/324)
8. Decisão DRJ:

Não houve
9. Motivo:

INTEMPESTIVIDADE DA MI
10. Ciência:

Comunicação DERAT no 5284 (fls. 470/471)
Quando da análise do pedido pela EQPIR/PJ/DERAT/SP, do valor do saldo
negativo de R$ 14.777.367,30 (IRPJ - R$ 11.987.195,26 + CSLL – R$ 2.790.172,04) foi
reconhecido o direito creditório de R$ 9.518.577,69 (R$ 7.776.392,88 + R$ 1.742.184,81,
respectivamente), na forma abaixo demonstrada (fls. 293/295):
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

----------x----------

Com a seguinte decisão (fls. 297):

Pois bem, há que se ver a situação jurídica que se estampou a partir daí.
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

Como relatado, contrapondo-se a essa decisão da DERAT/SP, a contribuinte
interpôs manifestação de inconformidade (fls. 301/324), protocolizada em 10/09/2006.
Ocorre que, ao recepcionar referida peça recursal, a autoridade preparadora
entendeu pela sua INTEMPESTVIDADE, dela dando ciência à interessada mediante o
Comunicado no 5284, de 26/09/2008 (fls. 470), já antes reproduzido.
Visando rebater essa conclusão, a contribuinte acostou RV (fls. 485/510) que
não foi recepcionado pela Autoridade Fiscal em face da anterior intempestividade da MI e não
prequestionamento da matéria, como exigido no art. 5o do PAF e ADN Cosit no 15/1996, na
forma da Comunicação no 5881/2008 (fls. 512), igualmente já reproduzida.
Ainda irresignada, o sujeito passivo judicializou mandado de segurança, cuja
liminar foi indeferida e no mérito denegada a ordem.
Postos os fatos, analiso seus reflexos nesta contenda.
A discussão é sobre a intempestividade da MI, tanto que a partir dela é que se
estamparam os demais eventos, cabendo ver se de fato a peça recursal foi extemporaneamente
protocolizada.
Veja-se a seguinte linha do tempo:
a) Ciência do DD da EQPIR/PJ/DERAT/SP

06/09/2006 (fls. 300)
b) Contagem do prazo para interposição da MI:
b.1. – início - a partir do primeiro dia útil seguinte ao da ciência, 08/09/2006 (sexta-feira)
b.2 – final – 30 dias após o início – 07/10/2006 (sábado) – prorroga-se para o primeiro
dia útil seguinte, no caso, 09/10/2006 (segunda-feira)
c) Protocolização da MI – 10/10/2006 (fls. 301) confirmado pelo RV (fls. 485/486):

d) Conclusão: MI protocolizada além do prazo legal, portanto, intempestiva.
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

Em todas as suas manifestações futuras, inclusive na Justiça, a recorrente
buscou rebater a conclusão acima alegando que o dia 08 de setembro de 2006 não seria dia
“normal” de expediente, por isso, a contagem dos trinta dias não poderia ter se iniciado naquela
data.
Excertos de seu RV mostram sua posição
“Com efeito, foi afirmado que a ora Recorrente tomou ciência da decisão atacada em 06 de
Setembro de 2.006, sendo certo que o prazo para contagem do prazo se iniciou na sexta
feira seguinte, dia 08 de Setembro e se encerrando na segunda feira, dia 09 de Outubro de
2.006.
Contudo, e como será a seguir sobejamente demonstrado, a decisão em questão deverá ser
alterada, visto que não se coaduna com os princípios de direito administrativo (busca da
verdade real) e da contagem de prazos públicos.
(...)
Como já indicado alhures, é sustentado pela Administração Pública que o início do prazo de
defesa se deu na sexta feira, dia 08 de Setembro de 2.006.
Contudo, é de se considerar que a sexta feira, dia 08 de Setembro de 2.006, foi uma "ponte
de feriado", ou seja, um dia entre o feriado e o final de semana.
Como cediço e hábito nas várias instâncias e órgãos da administração pública, tal dia não
costuma ter expediente normal, quando muito há expediente em esquema de plantão.
Sendo assim, esse dia não é considerado como útil, mas sim data em que o expediente é
fracionado e incompleto, portanto, não cabível de iniciar a contagem de prazo de
impugnação.
Nesse sentido, reporta-se a Recorrente ao disposto nos incisos I e II, do parágrafo primeiro,
do artigo 184 do Código de Processo Civil, que desconsideram, para fins de contagem de
prazo processual, os dias em que há fechamento do fórum ou que o expediente normal for
encerrado antes do horário normal.
Portanto, e também sobre esse aspecto, nota-se que a declaração de intempestividade não
merece prosperar, devendo a impugnação ser analisada em sua plenitude”.
Data vênia ao entendimento esposado pela defesa, penso que o mesmo está
equivocado.
Primeiramente, porque a afirmação de que “08 de Setembro de 2.006, foi uma
"ponte de feriado", ou seja, um dia entre o feriado e o final de semana” e que “como cediço e hábito nas
várias instâncias e órgãos da administração pública, tal dia não costuma ter expediente normal, quando
muito há expediente em esquema de plantão” tem cunho nitidamente coloquial, posto que necessita,
para ser transportada e fazer efeito em um processo administrativo, que haja comprovação deste
fato, o que, no Serviço Público Federal (genericamente) e nas repartições da Receita Federal
(especificamente) deve ser feito, em 2006, pela leitura da Portaria do MPOG no 917/2005.
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

In casu, conforme bem assentado pela Comunicação DERAT/SP, de
16/10/2008 (fls. 512), “na data de 08/09/2006, dia útil, houve expediente normal no âmbito da RFB”.
(negritei).
Quadro detalhadamente estampado na decisão prolatada pela MM. Magistrada
Federal da 14a Vara Cível Federal de São Paulo nos autos do Processo (MS) movido pela
contribuinte justamente sobre esse tema (Processo no. 2008.61.00.026989-0), cujos fragmentos,
pela sua pertinência, abaixo se reproduzem e aqui se adotam como razões de decidir (os destaques
foram acrescidos por este Relator):
“Em síntese, a impetrante sustenta que teve o seu pedido de
restituição de IRPJ -e -CSLL, objeto do Processo Administrativo
no. 13804.002179/2001-15, deferido parcialmente, restando, em
decorrência, parcialmente homologado o pedido de compensação.
(...)
[protocolizou], em 10 de outubro de 2006, reclamação contra a
decisão denegatória de pedido de restituição (fls. 40/63), a qual não
foi conhecida ante a intempestividade (fls. 64). Ainda não se
conformando, apresentou em 13.10.2008, recurso perante o Sr.
Delegado de Julgamento da Receita Federal da 8a SRRF (fls. 72), o
qual, segundo relatado na inicial, não foi recebido e não surtiu os
efeitos de suspensão e devolução do processo.
Em suma, sustenta violação aos princípios da verdade material e
informalismo, que norteiam o processo administrativo, bem corno
ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do direito
ao respectivo processo, pugnando, ao final, pela concessão da
liminar com vistas determinar as autoridades o recebimento e
conhecimento da reclamação interposta. Pede liminar.
A apreciação da liminar foi postergada para após a vinda das
informações (fls. 116). Dessa decisão, a parte-autora interpôs
recurso de agravo de instrumento, conforme noticiado às-fls.
121/139, restando mantida a decisão agravada (fls. 140).
Notificadas, as autoridades prestaram as informações, encartadas
às fls. 143/168, combatendo o mérito.
O pedido de liminar foi apreciado e indeferido às fls. 170/172.
(...)
DECIDO.
Não há preliminares para apreciação.
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

No mérito, a ordem deve ser denegada. De inicio, as regras
processuais são estabelecidas para uniformemente ditar o
caminhar para frente dos procedimentos, de modo a levá-los a
seu fim ultimo, qual seja, a prestação jurisdicional ou
administrativa. Não se trata assim de liberalidades do Estado,
arbitrariamente ditando um fazer, mas sim a disciplina de
institutos que requerem uma condução organizada, a afastar o
caos, exatamente para viabilizar que se alcance o fim visado.
Neste diapasão encontram-se regras processuais tanto na esfera
jurisdicional quanto na esfera administrativa, sendo em qualquer
delas decorrentes de lei referidos regramentos, portanto de
conhecimento
de
todos.
Dentre
os
regramentos
legais
encontram-se aqueles que dispõem sobre prazo, estabelecendo,
destarte, o período de tempo para se fazer algo, para exercer
um direito, cumprir com um dever ou ônus, etc. Trata-se de regras
de ordem pública, posto que de interesse público, marcando-se
assim pela cogência, de modo que as partes, ainda que de acordo
estejam, não podem alterá-las.
Este o caso que nos é posto.
Diz-se a parte impetrante surpresa com decisão administrativa
que considerou sua “Reclamação Contra Decisão Denegatória
de Pedido de Restituição” intempestiva, posto que notificada
sobre a resposta administrativa em 06 de setembro de 2006
protocolou seu recurso em 10 de outubro de 2006,
considerando que o termo final seria 11 de outubro de 2006,
uma vez que a parte foi notificada dia 06, e dia 07 era feriado, o
prazo não começa a correr entre feriado e sábado, de modo que
somente poderia iniciar-se na segunda feira, dia 11 de
setembro. Alega a parte que entre o dia 07 (feriado) e o sábado,
há o que denomina de 'ponte de feriado', correspondente ao dia
08 de setembro, dia em que nas várias instâncias e órgãos
administrativos não costuma ter expediente normal, e assim
não é considerado dia útil.
Não se tem no caso amparo para as alegações da parte
impetrante, seja no que diz respeito à lei, seja na pratica. O que
aqui nos guia é a legislação, que se mostra clara, vigente e
eficaz, afastando as alegações do impetrante.
Estabelece o Decreto no. 70.235/1972, alterado pela Lei no.
9.532/97, artigo 23, ao regularem as regras incidentes em processos
administrativos de restituição e compensação de créditos, nos
termos do previsto no artigo 74, §11, da Lei no. 9.430/96, e artigo
48, § 2o, da Instrução Normativa SRF no. 600/2005 que os prazos
serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de inicio e
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

incluindo-se o do vencimento. Prevê ainda que os prazos só se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
ocorra o processo ou deva ser praticado o ato. Assim a legislação
deixa claro as regras para contagem de prazo, e a necessidade
de ser dia de expediente normal para iniciarem ou vencerem-se
o prazos.
A questão então é novamente ir às normas do Ministério da
Fazenda, em havendo qualquer dúvida e visualizar se dado dia é
útil ou não, em decorrência de ter expediente no dia em questão ou
não o ter. Ora, de acordo com a Portaria do MPOG no.
917/2005, dia 08 de setembro de 2006 não consta como feriado
ou mesmo ponto facultativo, sendo dia de expediente normal
nos órgãos da Secretaria da Receita Federal situados no
Município de São Paulo.
Vê-se que a oportuna conclusão do impetrante de que
simplesmente por estar o dia entre dia de feriado e sábado o
transforma em dia não útil não se justifica nem diante da lei,
nem diante da prática, posto que cediço, conquanto alegue em
sentido contrário, que no setor público somente não será dia útil
aqueles assim reconhecidos oficialmente. Claro que nada impediria
o impetrante de fazer prova de que não houve expediente normal.
Acontece que isto não é o alegado. Não se volta o impetrante
contra a concretização de ser dia não útil o dia que assim o
determinou por conta própria o interessado, mas sim que não
poderia ser dia útil, ora, nada ampara referida alegação.
Veja-se que este não é o caso, mas ainda que por costume certo dia
fosse tido como ponto facultativo ou mesmo feriado, e declarado
dia não útil, isto não impede a lei de alterar-se, devendo sempre o
administrado guiar pela lei e não pelo seu senso, posto que este
pode estar em dissonância com aquela, que diante da
imperatividade prevalecerá. Assim, de acordo com a lei o dia
08 de setembro de 2006 foi dia útil, com expediente normal,
justificando, nos termo das leis vistas, o inicio de prazo, tal
como se passou no caso do impetrante, e determinando o dia a
quo do prazo recursal. Consequentemente a intempestividade
reconhecida pela administração veio na esteira da lei, não podendo
de outra forma agir, sem ilegalidades a ai se reconhecer. Ante ao
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda e DENEGO A
ORDEM”.
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002179/2001-15

Portanto, indelevelmente, nada ampara o pleito da recorrente em relação ao
seu reclamo de que o dia 08 de setembro de 2006 não seria dia útil, mas mera ponte entre feriado
e final de semana.
Como bem alertado pela ilustre Magistrada, o administrado (pessoa física ou
jurídica) deve sempre se guiar “pela lei e não pelo seu senso, posto que este pode estar em
dissonância com aquela”. E, nos casos de dissonância, a lei prevalecerá, pela sua
“imperatividade”.
Assim, sendo 08 de setembro de 2006 comprovadamente dia útil, intempestiva
é a MI. Não tendo havido nela qualquer prequestionamento sobre a matéria, o reflexo desta
intempestividade se irradia ao recurso voluntário que, por isso, NÃO PODE SER CONHECIDO.
Na verdade, mais ainda, sequer os autos deveriam ter vindo ao CARF para
julgamento, pela definitividade da matéria nele presente, já decidida e contra a qual não houve
acolhimento de peça recursal por sua extemporaneidade.
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
comprovada intempestividade da manifestação de inconformidade, mantendo o quanto
decidido pelo Despacho Decisório da EQPIR/PJ/DERAT/SP que já reconheceu parcialmente o
direito creditório buscado e homologou as compensações até o limite lá reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital